Tribunal: TJBA
Processo: 8001214-08.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001214-08.2023.8.05.0182

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ENEDINA MARIA ROSA

Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
IMPUGNADO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
CONTRATAÇÃO
DIGITAL.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FRAUDE
EVIDENCIADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. NULIDADE E DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio digital.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da não realização de perícia grafotécnica; (ii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado via assinatura digital e "selfie"; (iii) determinar o cabimento de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Não há cerceamento de defesa quando a parte não a requereu oportunamente
e
quando a prova pericial grafotécnica se mostra inócua, especialmente em contratos digitais sem assinatura de punho.

4. A apresentação de
"selfie"
e dados de geolocalização não basta para confirmar a contratação
impugnada pelo consumidor, sobretudo
quando há divergências geográficas relevantes (contratação em cidade diversa da residência do idoso) e indícios de fraude em prejuízo de consumidor hipossuficiente.

5. A falha na prestação do serviço bancário, ao permitir contratação irregular que compromete benefício previdenciário de natureza alimentar, enseja reparação por danos morais e repetição em dobro do indébito, conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

6. É admitida a compensação de valores para evitar o enriquecimento sem causa, devendo o montante disponibilizado pelo banco ser abatido do total da condenação.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos simultâneos de Apelação Cível

nº

8001214-08.2023.8.05.0182
,
em que fi
guram, como apelante,
ENEDINA MARIA ROSA
e como apelado,
BANCO
PAN
S.A.

ACORDAM, o
s Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.